Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726977-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEA CAROLINA GUIMARAES NASCIMENTO APELADO: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O A controvérsia recursal enquadra-se no Tema Repetitivo n. 1069 do STJ - Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica. O Tema ainda não foi julgado em definitivo. Determino, portanto, a manutenção da suspensão do curso do processo até o julgamento definitivo do Repetitivo, conforme decisão anterior (ID21788617). Cumpra-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora